Tribunal: CARF
Processo: 12689.000085/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DADOS DE EMBARQUE. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE EMBARAÇO. LANÇAMENTO NULO.
O descumprimento do prazo para prestar informações, sobre veículos ou carga nele transportada, em sistemas informatizados, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não configura a infração embaraço à Fiscalização, prevista no art. 107, IV, c, do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000085/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.799 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE EMBARAÇO. LANÇAMENTO
NULO.
O descumprimento do prazo para prestar informações, sobre veículos ou carga
nele transportada, em sistemas informatizados, administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, não configura a infração embaraço à Fiscalização,
prevista no art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para declarar a nulidade do AIIM por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-40.809 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 19/01/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 10.000,00, em decorrência da infração “001 – Embaraço ou impedimento à
ação da fiscalização, inclusive não atendimento à intimação”.
Por bem descrever os fatos, adoto como parte de meu relatório o relatório
constante da decisão recorrida, que reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000085/2009-60
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Relatório
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do
processo eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada
deixou de prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB na IN SRF no 28/1994, referente a 2 (dois) embarques
realizados por navios por ela representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de
R$ 5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) prescrição de 3 anos prevista no artigo e parágrafo primeiro da lei no 9.873 de
1999, posto que a alegada infração ocorreu em 2004 não mais existiria em 2008.
Ressalta que o processo de exportação é um processo administrativo. Além
disso, o art. 46 da IN no 28/94 diz que a averbação é ato final de despacho. Sob
essa ótica, a pretensão punitiva da autoridade fazendária se iniciaria no 8°
(oitavo) dia corrido após o fim do embarque, e se encerraria quando ocorresse a
averbação. Dessa forma, em qualquer dessas duas hipóteses acima, apesar de
supostamente existir um suposto direito material (que só se extingue com a
decadência), já não é possível se verificar á pretensão punitiva estatal, em face
da prescrição;
b) alega sua ilegitimidade passiva, pois a pessoa jurídica do agente marítimo
não se confunde com a do transportador marítimo estrangeiro. o art. 121, §
único, II do CTN preceitua que a responsabilização a terceiros é hipótese
excepcional, que só se justifica, de toda forma, sob expressa previsão legal, o
que inexiste neste caso. O sistema Siscomex-Exportação exige CNPJ nacional o
que torna impossível que o exclusivo reclamado legal participe do processo.
Transcreve súmula do extinto TFR;
c) para as cargas transportadas nos navios do presente caso os exportadores
possuem um prazo de 60 dias após o fim do embarque para concluir e obter a
DDE, entretanto a conclusão do registro de dados de embarque, realizada pelo
transportador, o qual deve possuir o número da DDE para fazê-lo, deve ocorrer
em até 7 dias, o que torna esse prazo irracional e imoral, causando involuntário
embaraço a fiscalização, que é legalmente inevitável;
d) enquanto as DDE's não forem concluídas pelos exportadores, não pode ser
feito o registro de dados de embarque, assim se exclui à culpabilidade, e por
conseguinte a tipicidade (alegado descumprimento de prazo). Diferentemente
seria a situação se o Siscomex não exigisse "on line" o número da DDE, que
não é o caso;
e) o julgador administrativo deve se ater à obrigação de promover à
interpretação mais favorável ao acusado, quanto à imputabilidade, punibilidade,
capitulação legal e circunstâncias do fato, como preceitua o Art. 112 do CTN;
f) o objetivo da multa regulamentar, é preventivo e repressivo, ou seja, inibir à
repetição dos alegados ilícitos. No presente caso, a única finalidade da pena
pecuniária aplicada terá objetivo unicamente arrecadatório, pois à conduta foi
involuntária e inevitável, desta forma desvirtuando a função regulamentar da
sanção e promovendo lesão ao Principio Constitucional e Administrativo que a
Autoridade Fazendária deveria se ater: Moralidade. DDE's foram concluídas
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

pelos exportadores, no dia em que foram efetuados os registros de dados de
embarque, com suposto atraso. Mesmo dependendo de terceiros, o registro de
dados foi efetuado com eficiência e rapidez;
g) além da lesão a estrita legalidade, querer imputar ao agente marítimo o ônus
do transportador, sem contudo aquele auferir qualquer bônus deste é imoral.
Ademais, multa de R$ 5.000 imputada ao agente marítimo por navio, causa
verdadeira lesão ao Principio Constitucional da Capacidade Contributiva,
prevista na Lei Maior no art. 145, § 1o, o que torna sua aplicação
inconstitucional.
Ao final, requer que a defesa seja julgada procedente, e cancelado o auto de
infração lavrado e o crédito tributário lançado.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 11-40.809, datado de 29/04/2013.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde defende a inexistência de intempestividade apurada pelo Fisco, em razão de os
dados de embarque terem sido informados de acordo com a nova regra estabelecida pela
Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13/12/2010, que alterou a redação do §2o do art. 37, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994, pela qual o prazo de 07 (sete) dias tem como
termo inicial, em caso de registro de DDE a posteriori, o registro da referida declaração de
exportação.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DOS PEDIDOS
Ex positis, requer seja julgado procedente o presente recurso, cancelado a multa
e extinto o crédito tributário.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Fundamentação legal incorreta – Apreciação de ofício
O Auto de Infração deve ser anulado, em razão de erro em seu enquadramento
legal, cuja análise deve ser realizada de ofício, por se tratar de elemento essencial do lançamento,
nos termos do art. 10, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 142 do CTN.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

Explico.
Entendo que a fundamentação legal na autuação utilizada pela Fiscalização, art.
107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, foi inadequada.
Conforme o lançamento fiscal, a infração apurada foi “001 – Embaraço ou
impedimento à ação da fiscalização, inclusive não atendimento à intimação”, capitulada no art.
107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Ocorre que o descumprimento do prazo para prestar informações sobre veículos
ou carga nele transportada, em sistemas informatizados, administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não configura a infração Embaraço à Fiscalização, conforme capitulado pelo
Fisco, mas sim, aquela descrita na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, a multa a ser aplicada em caso de intempestividade de prestação de
informações sobre veículos ou carga à Receita Federal, para as infrações cometidas a partir de
31/12/2003, é a referente à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
No mesmo sentido, são os esclarecimentos postos na Solução de Consulta Cosit no
8, de 14/02/2008, que corroboram o que fora acima dito, conforme principais trechos a seguir
trnscritos:
EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O PRAZO.
[...]
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
[...]

Fundamentos
[...]
12.
A penalidade é aplicável, em qualquer caso, à empresa de transporte
internacional. Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, considerou
como embaraço à atividade de fiscalização aduaneira foi o fato de o transportador não
promover o registro de dados do embarque, no prazo estabelecido. A obrigação do
transportador encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
13.
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal
atualmente em vigor para a imposição de penalidade é a alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000085/2009-60

[...]
Conclusão
17.
Em face do exposto, conclui-se que;
[...]
b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a
partir de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
[...]
Destaque-se, ainda, que, na presente situação, não ficou demonstrado pela
Fiscalização, em momento algum dos autos, que a Recorrente impediu ou prejudicou a atividade
de Fiscalização Aduaneira.
Não houve, portanto, embaraço. E, assim sendo, não poderia a Autoridade Fiscal
utilizar esse enquadramento legal na autuação.
Dessa forma, em razão de a situação fática dos autos não estar tipificada com o
enquadramento legal constante do Auto de Infração, o lançamento deve ser declarado nulo por
vício material.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto pela declaração de nulidade do lançamento por
vício material..
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital